Tribunal: TJDFT
Processo: 0721865-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCELA DE SALÁRIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS.. DÍVIDA EXEQUENDA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DA PENHORA DEFERIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.

2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento.

3. Logo, no caso sub examine, não merece provimento a pretensão para majoração da penhora deferida na origem.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.